Tribunal: TJSP
Processo: 1065278-97.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro DPVAT – Sentença de procedência – Irresignação da seguradora ré - Alegação de carência de ação por falta de interesse de agir - Ausência de requerimento administrativo - Desnecessário o esgotamento da via administrativa para ajuizamento de ação, visando a percepção da indenização securitária decorrente do DPVAT, posto que inexistente no ordenamento jurídico

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro DPVAT – Sentença de procedência – Irresignação da seguradora ré - Alegação de carência de ação por falta de interesse de agir - Ausência de requerimento administrativo - Desnecessário o esgotamento da via administrativa para ajuizamento de ação, visando a percepção da indenização securitária decorrente do DPVAT, posto que inexistente no ordenamento jurídico brasileiro, normativo específico, obrigando o interessado a tanto – Aliás, de nada adiantaria tal requerimento. Com efeito, citada para esta ação, a ré/apelante, contestou o direito do autor - Interesse processual demonstrado – Prescrição – Inocorrência – Prescreve em três anos o direito de ação do beneficiário contra o segurador (art. 206, § 3o, IX, do CC e Súmula 405 do STJ) – Invalidez Permanente – Perícia Médico Legal – Confirmação das lesões e ciência inequívoca pelo autor do caráter permanente da invalidez em 25.04.2017, ou seja, após o ajuizamento da ação - Ação ajuizada em 2015 - Súmula 573 do STJ - Prescrição não reconhecida – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1065278-97.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado MARCELINO DA
COSTA PENETRA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: São Paulo 33a Vara Cível
APTE.: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
APDO.: Marcelino da Costa Penetra
JUIZ: Douglas Ieco Ravacci
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 7924
Ementa: Ação de cobrança Seguro DPVAT Sentença de
procedência Irresignação da seguradora ré - Alegação de
carência de ação por falta de interesse de agir - Ausência de
requerimento
administrativo
-
Desnecessário
o
esgotamento da via administrativa para ajuizamento de
ação, visando a percepção da indenização securitária
decorrente do DPVAT, posto que inexistente no
ordenamento jurídico brasileiro, normativo específico,
obrigando o interessado a tanto Aliás, de nada adiantaria
tal requerimento. Com efeito, citada para esta ação, a
ré/apelante, contestou o direito do autor - Interesse
processual demonstrado
Prescrição
Inocorrência

Prescreve em três anos o direito de ação do beneficiário
contra o segurador (art. 206, § 3o, IX, do CC e Súmula 405
do STJ) Invalidez Permanente Perícia Médico Legal
Confirmação das lesões e ciência inequívoca pelo autor do
caráter permanente da invalidez em 25.04.2017, ou seja,
após o ajuizamento da ação - Ação ajuizada em 2015 -
Súmula 573 do STJ - Prescrição não reconhecida

Sentença mantida Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 136/139, julgou procedente a ação de cobrança de
seguro DPVAT movida por Marcelino da Costa Penetra contra Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais, para condenar a ré ao pagamento de indenização
do valor de R$ 3.375,00, além das verbas de sucumbência e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apelou a ré (fls. 142/146), alegando, preliminarmente,
carência da ação por falta de interesse processual.
Nesse sentido, chama a atenção para a ausência de prévio requerimento
administrativo, com a apresentação à seguradora de todos os documentos exigidos
pela legislação, nos termos da jurisprudência que entende aplicável à espécie.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, inexistindo pretensão resistida, não há que se falar em interesse
processual, motivo pelo qual o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito.
Caso não seja este o entendimento, volta a insistir na verificação da
prescrição trienal da pretensão do autor (art. 206, §3o, IX, CC).
Nesse ponto, aduz que, tendo por termo inicial a data do acidente
(21.01.2008), a prescrição da pretensão do autor ocorreu muito antes do ajuizamento
da ação, ocorrido mais de 6 anos depois do evento (01.07.2015).
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença,
nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 155/156).
Intimado, o autor não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
Isso assentado, observo que a matéria devolvida pela requerida/apelante
em seu recurso se circunscreve a: (i) falta de interesse de agir, em virtude do autor
não ter deduzido sua pretensão administrativamente antes do ajuizamento desta ação
e (ii) prescrição do direito de ação do autor.
Pois bem.
i()
De início, de rigor o afastamento da preliminar de carência da
ação.
Isto porque o seguro obrigatório (DPVAT) tem finalidade social e
natureza compulsória, disciplinada em lei.
Não há, no normativo específico, dispositivo obrigando o interessado na
percepção do seguro obrigatório, ao prévio requerimento administrativo.
Logo, o ajuizamento da ação de cobrança de indenização securitária
decorrente de acidente de veículo automotor (DPVAT) prescinde do exaurimento da
via administrativa.
Em outras palavras, a demonstração do prévio requerimento no âmbito
administrativo e da recusa da seguradora, não se constituem condições de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
admissibilidade para a propositura da ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório (DPVAT).
Nesse sentido, iterativa jurisprudência deste Eg. Tribunal, inclusive,
deste C. Câmara.
A propósito, veja-se:
"Apelação. Ação de cobrança. Seguro obrigatório (DPVAT). Carência
de ação por falta de interesse de agir. Ausência de pedido administrativo.
Desnecessidade de exaurimento da via administrativa. Inafastabilidade da
jurisdição. Carência de ação afastada. Possibilidade de julgamento do mérito nesta
instância (artigos 285-A e 515, § 3o, do CPC). Pretensão improcedente. Lesões
sofridas no acidente e sequelas sequer mencionadas na inicial. Informações do
boletim de ocorrência contrárias às alegações. Invalidez permanente não
configurada. Apelo parcialmente provido." (Apelação com Revisão n° 0016565-
98.2010.8.26.0451, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pereira Calças, j. em
27.07.2011) (g.n.).
EMENTA:
"SEGURO
OBRIGATÓRIO.
DPVAT.
COBRANÇA.
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E DA
RECUSA DA SEGURADORA. A FALTA DO ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO
NÃO
CONSTITUI
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE
DA
AÇÃO.
INTERESSE PROCESSUAL. DECRETO EXTINTIVO AFASTADO. SENTENÇA
ANULADA.
Apelação
provida,
com
determinação."
(Apelação
no
1001915-63.2015.8.26.0577, 34a Câm. Dir. Priv., rel. Des. Cristina Zucchi, j. em
01/07/2015).
Aliás, de nada adiantaria na espécie o requerimento administrativo.
Isso porque, citada para esta ação, a ré contestou o direito invocado pelo
autor.
Destarte, rejeito a arguição de falta de interesse processual.
(ii) Segundo dispositivo contido no art. 206, § 3o, IX, do Código Civil
em vigor, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador e a
do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.
Tal dispositivo é aplicável à ação de cobrança do seguro DPVAT, por
força do que dispõe a Súm. 405, do STJ, cujo verbete é o seguinte: "a ação de
cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos".
Outrossim, para os casos de invalidez permanente, parcial ou total, a
contagem do prazo prescricional tem início na data da efetiva ciência do segurado de
sua incapacidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De fato, a Súmula 573 do Colendo STJ, estabelece que: “Nas ações de
indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter
permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende
de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles
em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”.
Destarte, a data do sinistro, propriamente dita, é irrelevante na questão.
Com efeito, como anotado em julgado proferido nos autos da Apelação
sem Revisão no 1178939-0/5, em que foi relator o Eminente Desembargador Celso
Pimentel, j. 24.06.08, "na hipótese de invalidez parcial ou total e permanente, seu
termo inicial, interessa menos ou nada a data do sinistro, conta-se da data da
ciência, pelo interessado, da consolidação das lesões, tal qual o enunciado da
súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça (O termo inicial do prazo
prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência
inequívoca da incapacidade laboral - D.J. 16.6.2003)".
E nesse sentido, tem se posicionado este Egrégio Tribunal.
Confira-se:
“APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA.
INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DA
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SÚMULA 573 DO C. STJ.
PRELIMINAR DE MÉRITO AFASTADA. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO.
Segundo dispõe a Súmula 573 do C. STJ, “Nas ações de indenização decorrente de
seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins
de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de
invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte
comprovado na fase de instrução”. No caso em exame, tendo em conta a
documentação constante dos autos, tudo indica que o autor tomou ciência
inequívoca da irreversibilidade de suas lesões apenas com o laudo emitido cinco
meses antes do ajuizamento da ação, motivo pelo qual não há falar em prescrição”
(Apelação no 1065144-41.2013.8.26.0100
Relator - Des. Adilson Araújo, j.
02/08/2016).
A documentação carreada aos autos (fls. 26 e ss.) indica que o autor
sofreu mesmo lesões na ocasião do acidente, ocorrido em 21.01.2008.
Nesse sentido, o Boletim de Ocorrência, acostado a fls. 31/34 dá conta
de que o autor se envolveu em acidente de trânsito e que foi levado ao Hospital de
Emergência de Resende.
Porém, não há nada nos autos a indicar, quando do ajuizamento da ação
e apresentação da contestação, notória invalidez após o acidente de trânsito.
Em verdade, o autor só teve ciência inequívoca de sua incapacidade, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
caráter permanente, quando da perícia realizada pelo IMESC, sob o crivo do
contraditório, ou seja, em 25.04.2017 (fls. 103/108).
Com efeito, foi só na ocasião da perícia que ficou definida a limitação
parcial, em caráter permanente, por médico regularmente habilitado.
Isto posto, e considerando que nos termos da Sum. 573, do C.STJ, a
ciência do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico e que, in casu,
o laudo concludente, assinado por profissional habilitado, data de 25.04.2017,
forçoso convir que não há que se cogitar na espécie de prescrição do direito de ação.
Isto posto, rejeito a arguição de prescrição.
Ante todo o exposto e rejeitada a matéria devolvida em sede de
apelação, o improvimento do recurso e a manutenção da r. sentença são medidas que
se impõem.
Por fim, afigura-se descabida a majoração dos honorários sucumbenciais
com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o autor/apelado não
apresentou contrariedade ao recurso, não havendo que se falar, portanto, em
execução de trabalho adicional na Instância Recursal.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
nos termos supracitados.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator